Tribunal: TJMT
Processo: 1029064-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029064-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), L. G. C. - CPF: 055.146.451-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA GERMANY - CPF: 745.615.292-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “Ação de Reparação de Danos” - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DECISÃO AGRAVADA QUE COMPELIU O PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VINDICADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA - PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL (CBD) - RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

2. Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” n.o
1027278-28.2023.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por
LETÍCIA GERMANY COSER
, neste ato representado por sua genitora Ana Paula Germany,
DEFERIU PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela ora agravada para determinar que a agravante autorize/forneça à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento canabidiol, nos termos moldes e período solicitados pelo médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento eis que “
a r. decisão que concedeu parcialmente a medida liminar merece ser suspensa e reformada, com relação à obrigatoriedade de fornecimento/custeio de medicamento pela Agravante, com fundamento no que estabelece o artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência, ante à ausência de probabilidade do direito e comprovação do perigo de dano
”.

Menciona que “
no que tange ao periculum in mora, nota-se que no Laudo Neurológico apresentado pela Agravada no Id. 133817961, com data de 08.08.2022, não há menção a urgência e/ou ao perigo de dano que caracterize o requisito legal ensejador da tutela em debate
”. Cita que “
o referido laudo menciona que a Agravada faz tratamento com protocolo Pediasuit - indicando respostas positivas com “evolução muito acentuada” - e uso medicamentoso de Risperidona, Sertralina e Amitriptilina, sendo que em momento algum afirma a necessidade de uso contínuo de Canabidiol, apenas menciona a necessidade de tratamento farmacológico contínuo
”.

Ainda, informa que “
não restou demonstrado e comprovado o caráter de urgência ensejador da tutela deferida, pois, ao que se observa nos documentos colacionados, a agravada já fazia uso medicamentoso de Canabidiol desde 22.08.2023 e apenas requereu o medicamento à agravante na data em 13.10.2023, ou seja, passados 2 meses de uso contínuo do fármaco
”.

Ademais, defende a ausência da probabilidade do direito ao caso, “
tendo em vista que o medicamento Canabidiol trata-se de fármaco de uso domiciliar, o qual não possui cobertura contratual, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS [...] razão pela qual deve ser suspensa e reformada a decisão recorrida
”.

Cita que “
caso seja mantida a r. decisão, tal entendimento comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado, notadamente porque a exclusão é efetuada pelo próprio contrato, além das disposições legais e regulatórias que dispõem os requisitos para autorização, excluindo expressamente da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, como o ora reclamado
”.

Por fim, aponta acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, eis que não é cabível o fornecimento do medicamento nos termos pretendidos ao passo que conferiu à empresa privada uma incumbência que não lhe é obrigatória, mormente porque é incabível o fornecimento e custeio para medicamentos que não dispõem de cobertura para uso domiciliar, requerendo, ainda, o provimento do recurso.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando que há expressa indicação médica ao fornecimento do fármaco solicitado bem como que a condição que acomete o agravado é grave e necessita de rápida intervenção médica, foi o efeito suspensivo vindicado indeferido.

A parte agravada, ao contrarrazoar o recurso interposto, suscita acerca do direito à vida e à saúde, do estatuto da criança e do adolescente, e da pessoa com deficiência, defendendo ainda se tratar de relação consumerista.

Ademais, aponta que apesar da agravante mencionar que as medicações solicitadas não possuem cobertura para uso domiciliar, tal questão já foi amplamente discutida e superada por nossos Tribunais Estaduais e, notadamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe ao plano de saúde decidir, por indeferimento, qual método é indicado para o tratamento do beneficiário do plano de saúde, cabendo a decisão ao médico assistente.

Expõe que não se pode perquirir a previsão contratual ou falta de inserção do medicamento no rol da ANS em detrimento do desenvolvimento da agravada de modo que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Cita que admitir que o médico assistente não poderia prescrever procedimentos confiáveis e tecnicamente reconhecidos simplesmente porque não constarem do Rol da ANS e por cláusula contratual que assim estipula, implicaria em delimitar, sobremaneira, a atividade profissional em prejuízo do próprio paciente.

Por fim, defende restar demonstrada a probabilidade de direito e o perigo da demora no caso em apreço, evidenciando a necessidade de assistência médica e terapêutica especializada bem como a importância de seu início imediato.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, considerando ilegal a negativa de cobertura de tratamentos/medicamentos pelos simples fato de não constarem no rol da ANS bem como haver prescrição médica e previsão de cobertura da doença que acomete a beneficiário, recomendou o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” n.o 1027278-28.2023.8.11.0015, proposta em seu desfavor por Letícia Germany Coser, neste ato representado por sua genitora Ana Paula Germany, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela ora agravada para determinar que a agravante autorize/forneça à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento canabidiol, nos termos moldes e período solicitados pelo médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela ora agravada para determinar que a agravante autorize/forneça à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento canabidiol, nos termos moldes e período solicitados pelo médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Desta decisão recorre a ré Bradesco Saúde S/A.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Prefacialmente, importa verificar pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.

Portanto, para o deferimento da tutela deve o postulante comprovar de forma cumulativa, simultânea e indissociável a presença destes requisitos.

Ademais, cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Ao caso, necessário esclarecer que há nos autos laudo médico atestando a necessidade do fornecimento de 2 (dois) frascos por mês do medicamento Canabidiol de 50mg/ml (id. 133817966 dos autos referenciais).

Desse modo, tem-se que havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento pelo plano de saúde, considerando que no caso em apreço há necessidade e urgência, afim de possibilitar a melhora das condições motoras e qualidade de vida à paciente o quanto antes.

Assim, denota-se que a probabilidade do direito do agravado resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a ré e agravante bem como o laudo médico atestando a necessidade do fornecimento de 2 (dois) frascos por mês do medicamento Canabidiol de 50mg/ml.

Já em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete o agravado é grave e necessita de rápida intervenção médica, com os tratamentos indicados pelo profissional, sob pena de agravamento da condição de sua saúde.

A esse propósito, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA -
PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL (CBD)
-
MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE
-
URGÊNCIA DO TRATAMENTO
-
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do medicamento prescrito para sua sobrevivência, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência
(art. 300 do CPC) (TJMT - N.U 1015860-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
DECISÃO AGRAVADA QUE COMPELIU O PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VINDICADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA
- PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO -
CANABIDIOL (CBD)
- EPILEPSIA -
RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO
-
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve prevalecer negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar se indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.105116-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022). 2.
Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento
. 3.
A medida se revela dotada de reversibilidade
, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito do processo, se concluir que o agravante não tem razão, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1002459-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Desse modo, considerando o delicado quadro clínico apresentado, ilícita se mostra a negativa de cobertura por parte da agravante.

Por fim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a ora agravante obter o ressarcimento das quantias despendidas com o medicamento solicitado.

Diante do exposto, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024